Tribunal: TJMT
Processo: 1024009-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024009-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELENA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 722.282.102-34 (RECORRIDO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA.
PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA.

INVALIDEZ PERMANENTE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Ante a complexidade da matéria, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a pretensão ser debatida no âmbito da Justiça Comum, nos termos do

art. 3°, da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 207711169, na reclamação no
1024009-23.2023.8.11.0001,
do 4o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
: - necessidade de perícia técnica; -;
MÉRITO
: ausência de comprovação de invalidez permanente total por acidente; - inexistência de cobertura por invalidez permanente parcial por acidente; - limites da indenização; - erro de cálculo da condenação em danos materiais;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da complexidade.

A aferição/verificação da existência ou não de incapacidade permanente na segurada, exige/demanda a produção de perícia técnica para determinar se as lesões sofridas pela Recorrida se tratam de lesões que tenham causado fato invalidez total/parcial permanente, sendo esta, prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Os documentos do INSS juntados pela Recorrida (
id's. 207709738, 207709742 e 207709748
) dão conta da concessão de benefícios temporários (
auxílio-doença e/ou auxílio por incapacidade temporária
) ao passo que a apólice de seguro contratada (
id. 207709723
) prevê cobertura para o evento invalidez permanente, seja total ou parcial por acidente.

Nesse sentido:

“Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para o processamento e julgamento de demandas em que há necessidade da realização de prova técnica para a constatação de erro médico, ponto principal da causa de pedir, sendo necessário averiguar a adequação de técnicas utilizadas no atendimento médico prestado, que não são de conhecimento comum. Trata-se de matéria complexa, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, de modo que escapa à competência do Juizado Especial Civil. 2. Recurso provido. Extinção sem apreciação do mérito.” (TJ-SP - RI: 10218825720178260114 SP 1021882-57.2017.8.26.0114, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, Data de Julgamento: 14/09/2017, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – PREJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.”
(TJMT – 1a CDPb – RApC no 0002074-89.2017.8.11.0053 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 07/11/2022 - DJE 22/11/2022).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia médica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de invalidez permanente.

- do cabimento de perícia.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018)
, indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Desta feita, deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do juízo para o julgamento da causa, e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/95;
b)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024